Tribunal: TJPA
Processo: 0807376-32.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807376-32.2022.8.14.0401

APELANTE: ELIELSON AMANCIO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, INCISO I C/C O ART. 71, AMBOS DO CPB. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO AO SEGUNDO ASSALTO, OCORRIDO EM 02/05/2022. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO NA POSSE DO APARELHO CELULAR ROUBADO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO NA POLÍCIA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática dos 02 (dois) crimes de roubo majorado, ocorridos em 23/04/2022 e 02/05/2022, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Elielson Amancio Lima, ressaltando que há também o relato de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ainda na posse da
res furtiva
da vítima (aparelho celular), bem como a confissão do acusado na polícia.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas do segundo crime.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Elielson Amancio Lima
(nascido em
18/11/1988
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/12/2022
, doc. ID 13018271, pelo MM. Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dr. Francisco Jorge Gemaque Coimbra
, que o
condenou
a uma pena final de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I c/c o art. 71, ambos do CPB (
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, em crime continuado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 13018141) que, no dia
23/04/2022
, por volta das 08h00min.,
mediante grave ameaça traduzida pela utilização de uma arma de fogo tipo revólver
,
o denunciado Elielson Amancio Lima abordou a vítima Belino de Sousa Neves
que estava abrindo seu estabelecimento comercial “DR CAR”, localizado na rua dos Mundurucus nº 1965, bairro da Batista Campos, nesta capital, e
dela subtraiu uma aliança e um cordão de ouro, além da importância aproximada de R$ 300,00 (trezentos reais)
, fugindo em seguida de bicicleta.

Dias depois, em
02/05/2022
, por volta das 12h00min.,
no mesmo local da primeira ação e agindo do mesmo modo acima narrado
, isto é,
rendendo a vítima com arma de fogo
, o denunciado
subtraiu o aparelho celular tipo Iphone 11, chegando a debochar da vítima com a expressão “estou aqui de novo otário”
, antes de fugir de bicicleta outra vez.

Ocorre que a vítima o seguiu e acionou a Polícia Civil, cujos agentes
empreenderam diligências
que culminaram com a prisão do acusado e
apreensão do aparelho celular na sua posse
, quando estava em sua residência manuseando o bem em questão, tendo
o acusado confessado os dois crimes em sede policial
, justificando ter
agido premido por dívida com traficante
, a quem teria devolvido a arma de fogo, além de declinar que
vendeu o cordão e o anel do primeiro assalto para o indiciado Noel dos Santos Dias pela importância de R$ 600,00 (seiscentos reais)
, como também foi
reconhecido pela vítima como autor dos dois crimes narrados
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13018286), a defesa do apelante requer a reforma da sentença recorrida para
absolver
o recorrente em face da
insuficiência probatória quanto ao “segundo assalto”
, vez que este não teria ocorrido, não tendo sido apresentada as filmagens. Para a defesa, não ocorreu o segundo assalto, não havendo qualquer celular Iphone no local da prisão,
inexistindo o nexo causal que vincule o acusado a este segundo delito, a não ser o depoimento da vítima
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13018289), o representante do Ministério Público de 1º Grau clama que seja
totalmente improvido
o recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 13386937).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória quanto ao “segundo assalto”.

A defesa de Elielson suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido ante a ausência de comprovação da ocorrência do crime ocorrido no dia 02/05/2022, sob a alegação de suposto flagrante forjado, em retaliação ao primeiro crime de roubo ocorrido em 23/04/2022
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime de roubo ocorrido no dia 02/05/2022
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 13018111, pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 13018111), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 13018111), o qual atestou a apreensão de
“um celular Iphone encontrado com o Senhor Elielson Amancio Lima”
, pelo
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(doc. ID 13018111), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 13018111), bem como pelos
depoimentos colhidos na polícia e no decorrer da instrução criminal
.

Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras e consistentes
, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado do “segundo assalto”
, perpetrado em
continuidade delitiva contra a mesma vítima
, destacando que, resta provada a prática dos referidos delitos, ocorridos respectivamente em
23/04/2022
e
02/05/2022
, já que,
o apelante agiu com violência e grave
ameaça para subtrair os pertences da vítima Belino de Sousa Neves
, no primeiro roubo, levou um cordão, um anel e dinheiro, enquanto, no segundo roubo, levou o Iphone da vítima.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes da vítima
, corroborados pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou os crimes de roubo pelo
uso de arma de fogo
, tendo agido dolosamente, a exemplo dos
depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente
.

A vítima
Belino de Sousa Neves
narrou em
juízo
(doc. ID 13018230): “(...) que na primeira vez estava abrindo a sua loja, quando o réu entrou no local e, apontando uma arma de fogo para sua cabeça, anunciou o assalto e conseguiu subtrair um cordão e uma aliança de ouro, assim como a sua carteira porta cédulas; que o elemento fugiu do local do crime, instante em que acionou o serviço do 190 e informou a ocorrência, entretanto, o assaltante não foi imediatamente identificado, tendo registrado a ocorrência somente no curso da semana (...)
que, na segunda oportunidade, estava em frente à mesma loja, falando ao celular, por volta de meio dia, quando o denunciado chegou em uma bicicleta, levantou a camisa para mostrar que estava armado e disse: “Perdeu otário, estou aqui de novo”, conseguindo pegar seu aparelho celular, e fugindo logo em seguida pela Mundurucus; que, após o crime, seguiu o denunciado de motocicleta, tendo visto ele entrar em uma vila localizada na rua dos Timbiras, momento em que acionou a Polícia, que conseguiu prender o denunciado, que reconheceu, prontamente, como o autor do delito, na delegacia, porém, somente seu aparelho celular foi recuperado após a prisão do réu
; que optou por registrar a ocorrência na delegacia da Sacramenta por ter sido conveniente na ocasião e que forneceu imagens do primeiro assalto à Polícia; que teve a coragem de seguir o réu, após o segundo crime, porque se sentiu ofendido com a audácia de lhe chamar de otário (...)”.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, a vítima esteve presente no momento da ação criminosa e relatou de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Dessa forma, o
depoimento da vítima
não deixa
dúvidas
quanto à prática do
segundo c
rime de roubo majorado
, impondo-se, portanto, a
manutenção do édito condenatório contra o réu Elielson Amancio Lima
.

O
policial militar Sabino Pires Necy
, que realizou a
prisão em flagrante
do acusado, relatou em
juízo
(doc. ID 13018230): “(...)
que participou da diligência que culminou na prisão do réu e apreensão do celular da vítima
; que havia registro policial acerca do primeiro fato e que o denunciado foi preso na frente da residência dele, na companhia de uma pessoa conhecida por Noel; que a vítima não estava presente na incursão policial, mas estava dando as coordenadas, sobre o endereço do réu, por telefone;
que, ao ser abordado, o denunciado não reagiu e confessou os dois fatos que lhe eram imputados
; que a vítima foi até a Seccional da Sacramenta, onde reconheceu o réu, que é conhecido pelo codinome de LION, como autor dos crimes; que fizeram diligências pelo bairro do Jurunas, em buscas de mais informações sobre o réu, e que foram direcionados para lá por causa do codinome usado por ele, que já era conhecido por policiais da área do Jurunas; que diligenciaram apenas uma vez pelo bairro, após o primeiro crime
e que depois do segundo delito é que conseguiram prender o réu
;
que o réu, no momento da abordagem policial, estava com o celular roubado na mão e que identificaram o aparelho através do IMEI, que foi informado, previamente, pela vítima
(...)”.

Quanto ao depoimento extraído de policial militar responsável pela prisão em flagrante do réu, adverte-se que
inexiste motivo para que seja colocado em dúvida, vez que,
in casu
, foram seguros na narrativa dos fatos e coerente em suas declarações, merecendo credibilidade – até prova em contrário
.

Como cediço, o depoimento do policial sobre o fato de que tem ciência, em razão do seu
dever de ofício
, é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória. Desta feita, não vislumbramos razoabilidade que tais depoimentos venham a sofrer preconceito crítico pela simples condição do cargo que ocupam, sendo incoerente não dar credibilidade para aqueles que recebem do Estado, com o fim de garantir a ordem pública, quando são chamados em juízo para prestar contas do seu serviço.

Vale destacar que,
o acusado, na polícia (doc. ID 13018111), confessou a autoria dos 02 (dois) crimes
, relatando: “Que, perguntado se levou alguma coisa no primeiro assalto, respondeu que sim, levou cordão e anel da vítima; Que, vendeu o anel e o cordão para o senhor Noel dos Santos Dias, ourives, pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais);
Que, perguntado se retornou ao estabelecimento da vítima na data de hoje para efetuar outro roubo, respondeu que sim, retornou ao local e roubou o Iphone da vítima
; (...)”.

Ademais,
o acusado foi preso na posse do celular roubado da vítima
, conforme faz prova o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 13018111).

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição do segundo crime por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante. Repisa tão somente questões irrelevantes e já superadas, como o fato de o ofendido não ter registrado boletim de ocorrência em uma delegacia mais próxima ao local do fato, o não fornecimento das imagens do circuito de câmeras de segurança do estabelecimento no segundo assalto (não sendo prova imprescindível, diante dos demais elementos coletados), além de insistir na fantasiosa narrativa de que os policiais agiram para forjar uma situação de flagrante delito contra ele.

No segundo ato, o condenado foi encontrado pelos policiais, instantes depois da consumação, ainda na posse do aparelho celular expropriado
, carecendo os autos de qualquer indício de trama executada para forjar um estado flagrancial.

Por todos os motivos aqui expostos,
entendemos temerário o acolhimento da tese de insuficiência de provas escudada pela defesa
, uma vez que a condenação está comprovada através das
provas produzidas nas fases inquisitorial e judicial do processo
, não havendo fundamentos jurídicos que permitam a absolvição do réu.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023